Tribunal: TJDFT
Processo: 0706489-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Nos autos do Recurso Especial n. 1.692.023, a colenda 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão de processos, em todo território nacional, envolvendo a questão relativa à inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS. Dessa forma, DETERMINO A SUSPENSÃO DO FEITO DE ORIGEM E DESTE RECURSO, até a apreciação da matéria pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil – CPC. Por conseguinte, fica mantida a eficácia da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Publique-se. Cumpra-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora